Tribunal: TJPA
Processo: 0033163-93.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0033163-93.2015.8.14.0061

APELANTE: ERIVAN MORENO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157,
CAPUT
DO CP.
1
.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.

Justificada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, uma vez que, analisando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vê-se que, de fato, são desfavoráveis ao recorrente as circunstâncias do crime. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.
2.

REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -

IMPROVIMENTO
. Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
3)
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ERIVAN MORENO DE SOUZA,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou pela prática do delito
previsto no art. 157,
caput
do CP,
cominando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou
o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como
requereu a
concessão de justiça gratuita para isenção das custas processuais.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, com o acolhimento do pedido de concessão da justiça gratuita.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do ora apelante, narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Narram os anexos autos de inquérito policial que no dia 13 de maio de 2015, nesta comarca, o denunciado Erivan Moreno de Sousa, acima qualificado, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma tipo faca, alguns itens como dinheiro e celular da vítima Schayna Stefane Silveira Dutra, de 14 anos.

Consta dos autos que no dia do fato o ora denunciado abordou a menor que informou o seu pai que teve conhecimento do local da residência do acusado no dia seguinte.

A vítima então fora, acompanhada dos policiais, ao endereço e reconheceu com absoluta certeza o acusado ERIVAN que confessou o crime.

O acusado então informou aos policiais que tinha vendido o aparelho celular da vítima ao nacional Lauanderson Barradas Detra, vulgo ‘salada’, ora denunciado, para que pudessem conseguir algum dinheiro e consumir drogas.

Os policiais então foram até a residência de Launderson, que confimou que tinha recebido o celular que tinha conhecimento ser produto de roubo, o qual vendeu por R$40,00 (quarenta reais) e usou o dinheiro para consumo de entorpecentes.

(...).

Com essa conduta o denunciado Erivan Moreno de Sousa a tornou-se sujeito às reprimendas de natureza penal por infringência ao contido no art. 157, §2º, inciso l, do CPB, eis que subtraiu para si coisa alheia móvel, com emprego de arma, e o acusado Luanderson Barradas Dutra, sujeito

às reprimendas de natureza penal por infringência ao contido no art. 180, caput, do CPB, eis que adquiriu bem que sabia ser proveniente de crime.

(...).

Após a regular instrução, o réu fora condenado pelo delito
previsto no art. 157,
caput
do CP,
cominando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

O ora apelante não apresentou teses absolutórias, se insurgindo, unicamente, contra a dosimetria.

Suplicou a defesa o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
,

no que não lhe assiste razão.

Da análise das
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, verifico que o juízo sentenciante valorou de forma desfavorável ao ora apelante unicamente a vetorial circunstâncias do crime, face o uso de arma branca, asseverando de forma escorreita que a punição não pode ser a mesma daqueles que não fazem uso de material que ponha em risco a integridade física da vítima, em respeito mesmo ao princípio da individualização da pena, fixando, assim, a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 60 (sessenta) dias multa.

Dessa forma, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos do que restou consignado em sede do
decisum
condenatório objurgado.

Na etapa intermediária, mantenho o reconhecimento da confissão, abrandando a pena no mesmo patamar do juízo sentenciante, qual seja, 1/6 (um sexto), perfazendo a sanção o montante de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, e mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, que torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

Por fim, importa destacar que
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a fim de isentar o réu do pagamento das custas processuais,
mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020). Grifei.

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183). Grifei.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva, mantenho o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena e por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento
, mantendo inalterada a decisão combatida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 16/09/2024